Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707454-52.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CIRO PATRICIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por CIRO PATRÍCIO DE OLIVEIRA: “Cuida-se de pedido de tutela de urgência proposta por CIRO PATRICIO DE OLIVEIRA (CPF: 099.066.301-91), representado por seu patrono, objetivando que a parte requerida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (CPF: 03.658.432/0001-82), proceda a sua internação em leito de UTI para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz o seguinte: "O autor é idoso, 68 anos, beneficiário do plano de saúde, da empresa ré, Geap Saúde II, com carteirinha código no 0902 0046 1794 0084. (DOC. ANEXO) O autor foi diagnosticado com Hiperplasia Prostática Benigna, o qual foi necessário a utilização de Sonda Vesical de Demora para conseguir urinar. No uso da sonda o autor notou a existência de sangue na urina e assim se direcionou até o Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, pois também estava sofrendo com tremores, náuseas, vômitos e falta de ar. Adiante, foi recebido no box do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, sendo internado com piora nos sintomas: respiração acelerada, falta de ar, sudorese fria e não respondia as medidas clínicas para reversão dos sintomas. Diante do quadro clínico gravíssimo o autor passou por intubação orotraqueal e sedoanalgesia, permanecendo em coma induzido. Cumpre rememorar que o autor é idoso, com 68 anos de idade e possui histórico de tabagismo, conforme relatório médico, ou seja, portador de comorbidades que causa o agravamento do quadro clínico. Assim, diante do quadro gravíssimo, foi recomendado que o autor fosse internado em Unidade de Terapia Intensiva, assim foi buscado uma vaga no Hospital Brasília, por intermédio do Plano de Saúde. Desta forma, em 16.02.2022 os familiares do autor entraram em contato com o Hospital Brasília e consultou a disponibilidade de vaga na UTI, bem como enviou a documentação solicitada (carteirinha do convênio e relatório médico), assim obtiveram a informação que haveria vaga e o autor estaria elegível. (DOC. ANEXO) Assim, o autor foi removido do HRAN e encaminhado para o Hospital Brasília sendo internado na UTI em 17.02.2022. Ocorre que em 21.02.2022 a esposa do autor recebeu uma ligação do Hospital Brasília, informando que a empresa ré negou-se a autorizar a cobertura da internação ao argumento de estar o autor ainda estaria no período de carência." Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que o atendeu, trata-se de necessidade de internação em leito de UTI. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149). Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC.” A Agravante sustenta a regularidade da negativa de cobertura sob o argumento de que, no plano de saúde contratado, o atendimento de urgência no período de carência é limitado às primeiras doze horas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 33407817 e 33407816). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C da Lei 9.656/1998, atendimento de emergência se submete ao prazo máximo de carência de vinte e quatro horas. Rezam esses dispositivos legais: “Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;” Iniciado o atendimento e mantida a situação de emergência, em princípio não pode prevalecer restrição contratual apta a gerar a interrupção ou o comprometimento do tratamento, ainda que respaldada em norma regulamentar da ANS. Com efeito, descortinada a persistência do quadro de emergência que torna necessária a continuidade da internação em UTI, o Agravado atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência corretamente deferida pela decisão recorrida. Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrido. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo relatório médico que demonstra a gravidade da doença e a urgência do tratamento prescrito, verbis: “# EVOLUÇÃO Avalio paciente em leito de box de emergência, em gravíssimo estado geral, IOT modo PCV PEEP 5 FIO2 30%, mantendo spo2 de 97%, bem acoplado à VM. Estável hemodinamicamente às custas de noradrenalina 8 ml/h (0,13 mcg/kg/min). Em sedoanalgesia com midazolam 15 ml/h (0,003 mg/kg/h), fentanil 15 ml/h (2,5 mcg/h) e propofol 8 ml/h (2mg/kg/h). Sem relato de evacuação no período, diurese em SVD 700 ml desde a passagem na madrugada, urina concentrada e alguns grumos. Sem relato de febre ou disglicemias nos controles. (...) # CONDUTA (...) Regulo para UTI - Confecciono relatório a pedido da família com vistas a transferência para rede privada. Em anexo exames e prescrição atual” Ressalve-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator